Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc
Diante dos relatos na petição de id 49610492, bem como, dos fundamentos já apresentados acerca da necessidade de urgente nomeação de um Administrador Judicial, intime-se, com urgência, a pessoa jurídica de direito privado Case Administração Judicial, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3028-3946, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br para se pronunciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se aceita tal mister e apresentar, se for o caso, a proposta dos respectivos honorários.
Após, uma vez aceito tal encargo, intime-se o agravante EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, a agravada IDÊ GONSALVES GUIMARÃES e as interessadas CAMILA NUNES GUIMARÃES e ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA, para manifestarem, no prazo individual de 05 (cinco) dias, acerca da nomeação do Administrador Judicial e respectivos honorários.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora